Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010573-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (AGRAVANTE), LEICE CANDIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 635.281.692-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), M. L. D. O. (AGRAVADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), LEICE CANDIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 635.281.692-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – AGRAVANTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA O GENITOR DA AGRAVADA – DECISÃO QUE LIMINARMENTE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA DEPENDENTE DO
DE CUJUS
NO VALOR MENSAL DE 60% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ATENDIDO O BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio praticado, em tese, pelo agravante em face do genitor da agravada, a quem este prestava alimentos, bem como que existe a necessidade da alimentada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência e fixou alimentos provisórios à filha do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE BURIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS de no 1005247-93.2020.8.11.0055, apresentado por M.L.D.O. representada por LEICE CÂNDIDA OLIVEIRA SANTOS, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, fixando alimentos provisórios mensais em favor da recorrida na quantia equivalente a sessenta por cento do salário mínimo.

Em breve síntese, o agravante aduz que, a despeito da existência de uma ação penal contra si instaurada, onde se lhe imputa a prática do crime de homicídio contra o genitor da agravada, as provas ali contidas estariam a indicar que teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, de modo que, por não ter praticado ato ilícito, deve ser afastada a responsabilidade pelos alimentos em questão.

Subsidiariamente, pretende a redução da pensão alimentícia ao valor de 30% do salário mínimo, aduzindo que a infante permanece sob os cuidados maternos, sem perder de vista que o recorrente não apresenta condição financeira abonada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a obrigação de pagamento de alimentos provisórios, ou para que seja reduzido o valor, nos moldes supra delineados. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 92005469).

Contraminuta, no Id.94069457, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo singular no Id de n° 94072992.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

No que diz respeito ao agravo de instrumento, é cediço que deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da ação indenizatória, cingindo-se à questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em tela, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Realmente, a própria existência de uma ação penal em curso contra o recorrente, sem que se tenha operado sua absolvição sumária, denota a existência de indícios mínimos de autoria do crime relatado, por ora suficientes à demonstração do
fumus boni iuris.

Lado outro, o agravante não demonstrou que a agravante não necessita dos alimentos, sendo que o argumento de que esta ainda recebe cuidados da mãe, a despeito da morte violenta do pai, é insuficiente a tal finalidade, sobretudo porquanto a agravada vinha recebendo pensão do
de cujus
.

De semelhante modo, não se tem por demonstrada a urgência da medida colimada, sobretudo porquanto não comprovada minimamente sua onerosidade excessiva, tampouco a prescindibilidade dos alimentos para a infante.

No ponto, ao que se dessume dos documentos constantes da contraminuta, o agravante apresenta condição econômica confortável, possuindo oito imóveis e renda mensal de aproximadamente R$15.000,00.

Ademais, no presente caso, além da existência de
periculum in mora
, contata-se o risco útil ao resultado útil do processo, pois se caso a medida pleiteada seja concedida neste momento processual, ainda que em sede de cognição sumária, correr-se-á o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro, especialmente por se tratar-se de verba alimentar.

Com efeito, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da parte agravada, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021